Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR ADEQUADO.
1. O agravante reconhece que foi ajuizada ação diversa, na qual se delibera sobre a guarda compartilhada e o lar de referência. Dessa forma, não cabe a discussão sobre o cuidado empregado pela genitora neste recurso, tampouco sobre a reversão do lar de referência, na ação específica de alimentos. Capítulo recursal não conhecido.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Na hipótese, a relação de parentesco foi reconhecida e a idade atual da filha torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
4. Além do percentual, prima facie, revelar-se compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, o pagamento da prestação alimentícia no percentual estabelecido, é, por ora, compatível com os elementos constantes nos autos sobre a capacidade do agravado, sem prejuízo da posterior reavaliação, mediante cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.